Tribunal: STF
Processo: RE 1380611
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE 1º GRAU. MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “IRPF - Afastamento sobre os valores relativos ao pagamento de auxílio transporte e auxílio alimentação, que verba que possuem natureza indenizatória e que são incorporadas aos vencimentos ou aos proventos de aposentadoria - Recurso da ré a que se nega provimento”. (e-doc. 5).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 7).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, porquanto não observado o que decidido pelo STF no Tema RG nº 810, a partir do qual aos juros moratórios na repetição do indébito tributário deve ser aplicada a Taxa Selic, a partir do trânsito em julgado (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No acórdão recorrido, foi mantido o comando da sentença de 1º Grau, cuja parte dispositiva reproduzo a seguir:



    “Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: 1) determinar que a parte ré exclua o auxílio transporte e a ajuda de custo para alimentação da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte da parte autora, apostilando-se; 2) condenar a ré a repetir os descontos realizados sobre tais verbas, mediante simples cálculo aritmético, observada a prescrição quinquenal, bem como os que venham a ser descontados até a a implementação em folha, limitado ao teto deste Juizado Especial.



    Em se tratando de repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde o desembolso, consoante definido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), e os juros moratórios são devidos à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN) a partir do trânsito em julgado da decisão (parágrafo único do art. 167, do CTN e Súmula 188 do STJ).” (e-doc. 3, p. 6; grifos acrescidos).



    5. Nestes termos, e considerando que inalterada a sentença pelo órgão de 2º Grau, não apresenta interesse recursal a pretensão do recorrente, um vez efetivamente fixado na data do trânsito em julgado o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação de repetição. 



    6. Ante o exposto, não conheço do recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator